Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-06.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005850-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN PEDRO TELINE ARRUDA - CPF: 024.185.461-01 (AGRAVANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE DOM AQUINO - CNPJ: 00.059.289/0001-14 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO (FALTA GRAVE) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DECISÃO ACERTADA. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 526 DO STJ. REGRESSÃO PROVISÓRIA MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A prática de falta grave definida como crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão cautelar de regime, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. A propósito, vide enunciado da súmula nº. 526 do STJ:
“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jean Pedro Teline Arruda
interpôs
Recurso de Agravo em Execução
contra a decisão em que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT
ordenou a
regressão cautelar
do regime de cumprimento da pena imposta.

Em linhas gerais, pretende ver reestabelecido o
regime semiaberto
, sob o fundamento que a regressão embasada na prática de crime doloso no curso do processo executivo reclamaria o
trânsito em julgado da condenação
daí decorrente, circunstância inexistente na hipótese (ID 82645453 – fls. 2 a 13).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
do recurso (ID 82645453 – fls. 174 a 178).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 82645453 – fl. 181).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 85934465), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Irresignação defensiva contra regressão regimental cautelar operada em razão do reconhecimento de falta grave durante a execução da pena, consistente no cometimento de fato definido como crime doloso – Almeja-se o restabelecimento do regime semiaberto –
Inadmissibilidade
– Decisão embasada e em harmonia com a legislação pertinente e jurisprudência moderna e mais abalizada – A prática de fato definido como crime doloso, no transcorrer da execução da pena, constitui motivação idônea à regressão do regime prisional, sendo prescindível o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória -
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(Súmula nº 526 do STJ)
–
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021